Tribunal: TCU
Processo: 021.023/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações contidas no Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário, proferido nos autos do TC 035.426/2017-9, que tratou de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas noscontroles internos administrativos do FNDE, relacionados à distribuição superdimensionada de livros didáticos destinados à educação de jovens e adultos na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romário Araújo de Oliveira, localizada no município de Alegrete, estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
Acórdão 1806/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário , reiteradas, respectivamente, pelas alíneas "b.1", "b.2" e "b.3" do Acórdão 3186/2020-TCU-Plenário ; considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.2 do Acórdão 1709/2023-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 2019/2019-TCU-Plenário e dispensar a continuidade do monitoramento; arquivar os autos de monitoramento, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.023/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria da Educacao (92.941.681/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.